Tribunal: STF
Processo: ARE 1493351
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SUCESSÃO. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE HERDEIRO POR INDIGNIDADE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO QUALIFICADO TENDO COMO VÍTIMA O GENITOR, AUTOR DA HERANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. EXAME DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREFACIAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. PARCIAL ACOLHIMENTO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ATO INFRACIONAL PRATICADO POR MENOR DE IDADE (12 ANOS) PENALMENTE INIMPUTÁVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.814, I, DO CÓDIGO CIVIL COMO CAUSA DE EXCLUSÃO DO HERDEIRO DA SUCESSÃO. INSUBSISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA-FINALÍSTICA DAS HIPÓTESES TAXATIVAMENTE LISTADAS COM OS VALORES ÉTICOS E MORAIS TUTELADOS NA NORMA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELANTE QUE, AINDA QUE RELATIVAMENTE INCAPAZ, CEIFOU A VIDA DO PAI, DEVENDO SER DECLARADA INDIGNA E EXCLUÍDA DA SUCESSÃO. PRECEDENTE DO STJ. TESE DE APLICAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 1.816 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE DE A GENITORA DA APELANTE SUCEDÊ-LA NA PARTE DA HERANÇA QUE LHE TOCA. NÃO ACOLHIMENTO. DISCUSSÃO QUE DEVE SER TRAVADA NA AÇÃO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ARBITRADA NA ORIGEM EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 85, § 11, DO CPC, TODAVIA, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    “(...) o herdeiro que seja autor, coautor ou partícipe de ato infracional análogo ao homicídio doloso praticado contra os ascendentes fica excluído da sucessão” (STJ. 3ª Turma. REsp 1.943.848-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/02/2022).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da questão jurídica cinge-se ao exame da declaração de indignidade e da exclusão da sucessão do herdeiro que pratica ato infracional análogo ao homicídio doloso contra os pais, com enquadramento na norma específica do art. 1.814 do Código Civil, bem como se a genitora da adolescente pode sucedê-la na herança.



    (...)



    Pois bem. Atentar contra a vida de uma pessoa e depois se beneficiar com tal ato (recebendo herança) contraria a eticidade prevista no Código Civil, sendo necessário então um esforço ético-hermenêutico para alcançar a finalidade da norma que exclui os sucessores indignos.



    (...)



    Desse modo, utilizando-se da interpretação sistemática, teleológica-finalística e sociológica, bem como também dos valores tutelados no art. 1.814, I, do CC/2002 e considerando que a indignidade fundada no atentado do herdeiro à vida dos pais se funda em razões éticas e morais e que efetivamente a apelante, ainda que relativamente incapaz, ceifou, dolosamente, a vida de seu genitor autor da herança, é que se verifica o total acerto da sentença a quo.



    Apenas para argumentar, o art. 1.814 do Código Civil não prevê que a falta de discernimento (distúrbios psíquicos) seria motivo para isenção da exclusão do indigno. Logo, irrelevante a realização de exame pericial para aferição desse aspecto. Ademais, pertinente pontuar que o art. 935 do Código Civil, define que "a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.". Logo, tendo a autoria, materialidade e caráter doloso do ato infracional sido comprovados nos autos n. 5005987-47.2021.8.24.0067, com trânsito em julgado, inclusive com aplicação da medida socioeducativa, nada mais resta a discutir sobre essas questões.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente